Tribunal: TJDFT
Processo: 0749625-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA TIKTOK. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO. 400.000 SEGUIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.
2. Em suas razões, pondera que não se aplica o CDC, que a conduta do provedor em suspender contas que violem os termos da comunidade é legítima, por se tratar de exercício regular de um direito. Assevera que não há dano a ser indenizado. Contrarrazões apresentadas, id 65229600.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id. 65229594.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da existência de danos morais indenizáveis, em razão da suspensão da conta do recorrido na plataforma do TIKTOK.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cabe esclarecer que o princípio vigente acerca da necessidade de moderação de conteúdo pelas plataformas, é o da irresponsabilidade, e o provedor somente responde se, notificado nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet, deixa de suspender conteúdo contrário aos termos e condições de uso da rede social. Com efeito, o provedor não é obrigado a moderar conteúdo, mas pode fazê-lo visando a preservar a higidez da rede.
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil, pelo Código de Defesa de Consumidor, e ainda pelo Marco Civil da Internet, em aplicação do diálogo das fontes. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Sem embargo, há que se reconhecer como indevida a suspensão da conta sem a comunicação prévia, pois os contratos estão submetidos aos ditames da Constituição, a qual estabelece como direito fundamental, no art. 5o, a possibilidade de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, originalmente concebida contra o Estado, mas que também se aplica nas relações privadas.
7. Nesse quadro, o direito de ampla defesa e contraditório, ou seja, o devido processo legal, é imposto, ainda que o agente seja privado, pois se disponibiliza os serviços dentro do território nacional, é à legislação Pátria que deve se submeter. Então, embora não esteja obrigada a comunicar previamente a suspensão, há que se observar a necessidade de proteção a esse direito fundamental. Se alega que o conteúdo disponibilizado afronta as regras e condições de uso, é ônus desse fornecedor, ou dessa plataforma, provar qual foi a afronta, possibilitando ao usuário que faça prova contrária, antes de ser suspenso o perfil.
8. No caso dos autos, o recorrido apenas lançou alegações na peça de defesa acerca do uso indevido do perfil. Não obstante, não juntou prova de postagens violadoras. A simples alegação, sem comprovação, não pode servir de base para a exclusão da conta, observando-se o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa. Sobre o assunto este Tribunal já decidiu no sentido de ser arbitrária a desativação da conta de usuário da plataforma Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, considerando ser violador do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019).
9. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
10. A mera suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura "in re ipsa " nestes casos. Cumpre observar que, no mais das vezes, as redes sociais são mera fonte de recreação e compartilhamento de conteúdo, cuja privação por tempo razoável, ainda que indevida, não configura qualquer ofensa relevante a direito de personalidade. Portanto, os fatos que permearam a exclusão do perfil e as consequências específicas suportadas pelo usuário é que delinearão a configuração do dano moral e eventual valor a ser arbitrado.
11. No caso específico destes autos, a parte autora teve seu perfil suspenso pelo recorrente por suposta violação aos termos de uso. Além disso, a parte autora realizou todos os procedimentos exigidos pela recorrente para esclarecer os fatos e obter o acesso novamente à sua conta. Tal situação ganha especial relevo neste caso, uma vez que recorrido utiliza o perfil como ferramenta de trabalho. Portanto, neste caso concreto, entendo que há dano moral em razão de todo o desgaste decorrente das diversas tentativas infrutíferas de solução da questão através dos mecanismos disponibilizados pela própria recorrente, exigindo então a Judicialização da controvérsia.
12. O valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
II. DISPOSITIVO
13. Recurso DESPROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, MCI, art. 15 e 19.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1196756, 07367704920188070001.